Tribunal: STF
Processo: AI 230172
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE FIXOU A DISTRIBUIÇÃO DE
ÔNUS PROBATÓRIOS.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, não existindo espaço, por isso,
para seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental improvido.